Tribunal: TJSP
Processo: 0005071-47.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Furto qualificado pela destreza (art. 155, § 4o, II, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Agente de Segurança do Metrô. Versão exculpatória inverossímil. Qualificadora caracterizada. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação. Tentativa inocorrente.

Ementa:
Furto qualificado pela destreza (art. 155, § 4o, II, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Agente de Segurança do Metrô. Versão exculpatória inverossímil. Qualificadora caracterizada. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação. Tentativa inocorrente. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000732439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal no
0005071-47.2011.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MOISES MATHEUS BANDEIRA DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 53.066
Apelação Criminal no 0005071-47.2011.8.26.0050
Comarca: São Paulo
(21a V.C. proc. 0005071-47.2011.8.26.0050)
Juíza: Dra. Renata William Rached Catelli
Apelante: Moisés Matheus Bandeira de Carvalho
Apelado: Ministério Público (Dr. Marcelo Luiz Barone)
EMENTA: Furto qualificado pela destreza (art. 155, § 4o, II, do
Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Posse
da “res furtiva”. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima
e de Agente de Segurança do Metrô. Versão exculpatória
inverossímil.
Qualificadora
caracterizada.
Princípio
da
insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão na
legislação. Tentativa inocorrente. Responsabilização inevitável.
Necessidade condenatória imperiosa. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e adota,
acrescenta-se que Moisés Matheus Bandeira de Carvalho saiu
condenado às penas de 2 anos de reclusão (regime aberto), mais 10
dias-multa, mínimo valor unitário
substituída a privativa de
liberdade por penas alternativas
, pela prática da infração penal
capitulada no art. 155, § 4o, II, do Código Penal (furto qualificado pela
destreza).
O
apelo
do
acusado

f.
101/106

pretende,
essencialmente, a improcedência da demanda e consequente inversão
do resultado, com absolvição, por defendida (i) insuficiência da prova
acusatória; ou (ii) aplicação do princípio da insignificância.
Subsidiariamente,
pleiteia:
(i)
o
afastamento
da
qualificadora; e (ii) o reconhecimento da tentativa.
Anotam-se contrarrazões f. 108/116 que defendem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mantença do decisório.
Autos
distribuídos
(f.
121),
foram
imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista regular,
conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento inconformismo
recursal (f. 122/125), chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 13.jan.2020 f. 126.
É o relatório.
Furto qualificado pela destreza (art. 155, § 4o, II, do
Código Penal).
Acusado aproxima-se de uma mulher ingressando no
vagão de um trem do Metrô e, com habilidade de movimentos, subtrai o
aparelho celular avaliado em cerca de R$ 100,00 da sua bolsa, sem
que a mesma note o ocorrido.
A ação criminosa é presenciada por um Agente de
Segurança do Metrô, que segue o acusado até outra estação e o
surpreende em poder do bem subtraído
a essa altura já
desacompanhado do 'chip' da operadora pertencente à vítima.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade constatada no (i)
boletim de ocorrência, f. 4/5; (ii) auto de exibição e apreensão, f. 6; e
(iii) auto de avaliação acostado à f. 13.
E a autoria também é incontroversa.
A começar pela posse da "res furtiva".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Afinal, o acusado foi surpreendido com o aparelho celular
subtraído pouco antes da bolsa da vítima.
E sabe-se que a apreensão de coisa subtraída, só por si,
em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria, porque
inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado oferecer razões pelas
quais aquilo que não lhe pertence foi consigo encontrado.
O que aqui não se fez.
Demais disso, em reforço perfeito ao até aqui estoriado, a
narrativa do diligente e competente Agente de Segurança do Metrô
José (f. 15 e 75) que estava à paisana e presenciou o furto cometido
pelo réu na plataforma de embarque do trem, logrando êxito em abordá-
lo em outra estação, na posse do aparelho celular pertencente à vítima.
O que só pode levar à certeza do quadro.
A vítima Taís, por sua vez, confirmou o furto,
declarando que notou a falta do telefone celular somente quando já
estava em casa (f. 7 e 88).
No vazio, portanto, a versão exculpatória oferecida por
Moisés em solo policial em Juízo, o acusado foi declarado revel, f. 76
, verdadeiramente fantasiosa e perdida em si mesma, quando
confrontada, não só face sua posição inverossímil, como e
principalmente porque improvada.
Ouvido na fase inquisitiva, o acusado negou a prática
delitiva, alegando que havia adquirido o aparelho celular em “uma
feirinha”, pela quantia de R$ 10,00 (f. 9).
Ora.
Aceitar tal versão, "data venia", seria fechar os olhos a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e completo
desapego às normas genéricas da verdade e de bom-senso, que
emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento e
dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento em que
as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que
representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-senso
e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve sempre afastar
as teses sem qualquer cunho de razoabilidade, como aqui.
Donde o quadro probatório indicar como agente da
subtração exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Também inviável o afastamento da qualificadora da
destreza.
Que ficou evidenciada, notadamente, pelas palavras da
vítima, que não percebeu a ação do furtador e somente notou a falta do
seu aparelho celular quando por ele espontaneamente procurou.
Logo, a subtração somente foi viabilizada pela destreza
com que agiu o acusado.
Por este motivo, aliás, conseguiu ele até mesmo evadir-se
em poder do bem, apenas recuperado pela diligente e imediata ação do
Agente de Segurança do Metrô.
Portanto, evidente a presença da qualificadora na
conduta criminosa.
Perfeito o enquadramento, então.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Inconcebível, por outro lado, a alegação de atipicidade
da conduta, em razão do suposto valor da “res furtiva”.
Ora.
A legislação penal brasileira não consagra o “princípio da
insignificância” ou o do “furto de bagatela”.
O fato aqui retratado, às escâncaras, nos autos, não é
nem nunca foi atípico, no entender da legislação de vigência.
Ou se a aplica, ou se nega a ela vigência, o que não é
nem pode ser razoável, notadamente nos dias que correm, com a onda
nefasta de criminalidade que assola nossa terra e tem que ser
combatida, sob pena de se estar incentivando, mais ainda, agentes que
se propõem a burlar a lei.
¿ Como se explicar à sociedade ou aqui, especialmente à
vítima, que aquilo que lhe furtaram, fruto de seu suor e trabalho, nada
significou para a Justiça Criminal ?
¿ Ou, repita-se, às vítimas de fatos tais?
¿ Que exemplo ou reflexos, nessa hipótese, se estará
dando a todos quantos queiram burlar a lei?
Enfim, independentemente de valores reais econômicos,
o que se preserva com a responsabilização do agente que se dispõem a
burlar a lei penal, como aqui, são, isto sim, os valores morais,
cobrados pela sociedade, diuturnamente.
Portanto e por isso mesmo que inimporta o "quantum" da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
coisa que se subtrai, mas sim e especificamente o que se subtrai.
Se tem valor econômico, mínimo, ínfimo, irrisório que
seja, terá, pelo menos à vítima, o valor moral que aquilo possa
representar ou representou na aquisição e na sua mantença.
Certamente, reprise-se, fruto de suor e trabalho honesto.
Seria, portanto e por isso mesmo, premiar-se a
desonestidade
(“rectius”:
furto),
subvalorizando-se
ou
dando
importância alguma à honestidade, atributo que por certo esteve
presente quando da aquisição daquilo que se levou.
Em total e completa inversão de valores morais e lógicos.
Não pode ser assim, entretanto, e a Justiça Penal, atenta
à legislação que existe e, bem ou mal, é vigente e se impõe respeitada, e
mais, fiel ao princípio de dignidade e respeito pelo ser humano lesado,
tem que coibir atuações criminosas, representem elas, no mundo
econômico, valor qualquer que possam representar.
Se se violou, enfim e efetivamente, norma penal,
inimporta o valor da coisa ou sua significância no contexto econômico
ou no patrimônio da vítima ou do réu.
O fato é que se cometeu crime.
Tem que ser responsabilizado o agente infrator.
Foi, e não se nega, violada a norma penal e valores, se
sabe, são relativos e não importam à criminologia, a não ser, por
exemplo, para obtenção de benefícios, tais o privilégio no furto e outras
situações símiles.
A ausência de lesão ou insignificância desta no
patrimônio da vítima, ainda que face à recuperação do bem furtado, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de ser este de ínfimo valor, não implica jamais em descriminação, pena
de premiar-se com impunidade o criminoso, “ad exemplum”, toda vez
que fosse a subtração tentada e recuperasse a vítima, intacto, o objeto,
ou que o bem fosse de pequeno valor.
É espécie descriminante não consagrada na lei penal,
torne-se a firmar.
E - ao contrário do alegado pela defesa - nem se alegue
tentativa, na esteira e como já se viu.
Afinal, o acusado esteve na posse do aparelho celular da
vítima até ser surpreendido, já em outra estação de trem.
E tudo só foi obstaculizado devido à pronta e imediata
ação do Agente de Segurança do Metrô, que seguiu o acusado, logrando
êxito na sua abordagem.
Assim, segue abalizada jurisprudência no sentido de que
o furto se consuma com o mero apossamento da coisa,
independentemente de que a mesma tenha saído da esfera de vigilância
do ofendido:
“O delito de furto se consuma no momento em que o
agente se torna possuidor da 'res' subtraída, pouco importando que a
posse seja ou não mansa e pacífica. Assim, para que o agente se
torne possuidor, é prescindível que a 'res' saia da esfera de
vigilância da vítima, bastando que cesse a clandestinidade
(Precedentes do STJ e do c. Pretório Excelso). 'A jurisprudência do
STF (cf. RE 102.490, 17.09.1987, Moreira; HC 74.376, 1a T., Moreira,
DJ 07.03.1997; HC 89.653, 1a T., 06.03.2007, Lewandowski, DJ
23.03.2007) dispensa, para consumação do furto ou do roubo, o
critério de saída da coisa da chamada 'esfera de vigilância da
vítima' e se contenta com a verificação de que, cessada a
clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse da 'res
furtiva', ainda que retomada, em seguida, pela perseguição imediata'
(cf. HC 89958/SP, 1a Turma, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
27.04.2007)”. (REsp 982.895-RS, 5a Turma, Min. Felix Fischer,
27.03.2008, v.u.).
Frise-se, ainda, que o 'chip' da vítima, instalado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aparelho celular, sequer foi recuperado.
Assim, longe de tentado, então, verdadeiramente
consumado o delito.
Enfim, fatos claros, com autoria escancarada.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso, nada havendo que alterar.
Base fixada e mantida no patamar mínimo, com
oportuna substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
importe de um salário mínimo , já que presentes os pressupostos legais
(art. 44, do Código Penal).
Regime benéfico para o caso de eventual cumprimento
da pena privativa de liberdade.
Nega-se provimento ao apelo.